Tribunal: TJES
Processo: 5012190-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO NEGÓCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado, celebrado por meio de plataforma digital e impugnado pelo consumidor sob a alegação de fraude, e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes é objetiva, conforme a Súmula nº 479/STJ, cabendo-lhe, em regra, o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), por deter maior aptidão técnica para tanto. 4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou um conjunto probatório robusto da contratação digital, incluindo a Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, selfie do contratante, dados de geolocalização e o endereço de IP do dispositivo utilizado, cumprindo com seu ônus probatório. 5. A prova documental juntada pelo próprio apelante, consistente em seu extrato bancário, foi decisiva para o deslinde da controvérsia, ao comprovar não apenas o crédito do valor do empréstimo em sua conta-poupança, mas também o saque de quantia equivalente na mesma data, o que evidencia que o consumidor dispôs do numerário. 6. A comprovação do efetivo recebimento e utilização do crédito pelo consumidor afasta a alegação de fraude e corrobora a validade do negócio jurídico, tornando legítimos os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário, por constituírem exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. 8.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que versam sobre a validade de empréstimo consignado contratado por meio digital, a instituição financeira desincumbe-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar conjunto robusto de evidências da contratação, como a cédula de crédito assinada eletronicamente e elementos de segurança (selfie, geolocalização, IP). 2. A alegação de fraude torna-se insubsistente quando o extrato bancário do próprio consumidor comprova o crédito do valor do mútuo em sua conta e a sua posterior disposição, confirmando a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos das parcelas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

(id. 14724208) interposto por
JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 14724200) que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante reitera a tese de fraude, sustentando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 34149695-1, cujos descontos mensais recaem sobre seu benefício de aposentadoria por invalidez.

Argumenta que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar sua condição de consumidor hipervulnerável e ao não aplicar devidamente a teoria da responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479 do STJ, que imputa ao banco os riscos de fraudes praticadas no âmbito de suas operações.

Aduz que as provas da contratação eletrônica não são suficientes para afastar a ocorrência de fraude e que o mero crédito do valor em sua conta bancária não comprova que tenha se beneficiado do mútuo, uma vez que tal procedimento é comum em golpes aplicados contra aposentados.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito e de condenação do Apelado ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (id. 14724211), o Apelado defendeu a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012190-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

(id. 14724208) interposto por
JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 14724200) que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar se a contratação do empréstimo consignado nº 34149695-1, impugnada pelo Apelante, foi válida e se, por conseguinte, os descontos em seu benefício previdenciário são legítimos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços, incluindo a ocorrência de fraudes por terceiros, é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479.

Em regra, em ações declaratórias de inexistência de débito fundamentadas em fraude, cabe à instituição financeira, por possuir maior aptidão técnica e documental, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

No caso dos autos, contudo, verifico que o Apelado, Banco PAN S.A., desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Mais do que isso, as provas que levam à conclusão pela validade do negócio jurídico foram, em parte, trazidas aos autos pelo próprio Apelante.

O Apelado demonstrou que a contratação se deu por meio de plataforma digital, apresentando o “Dossiê de Contratação” (id. 14722654), que contém a Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, acompanhada de múltiplos elementos de segurança para aferição da identidade e da vontade, como a captura de uma
selfie
do contratante, dados de geolocalização do dispositivo móvel no momento da transação, e o registro do endereço de IP e do ID do aparelho utilizado.

O ponto fulcral que elide qualquer dúvida sobre a efetivação do negócio, no entanto, encontra-se no extrato bancário juntado pelo próprio Apelante (id. 14722653). Tal documento comprova que, em 27 de outubro de 2020, foi creditado em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, de sua titularidade, o valor de R$ 2.177,10 (dois mil, cento e setenta e sete reais e dez centavos), por meio de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Este valor é plenamente compatível com o montante líquido do empréstimo contratado (R$ 2.162,90) e desconstitui por completo a alegação do Apelante de que não recebeu a quantia disposta como crédito. Ademais, o mesmo extrato demonstra que, na mesma data do crédito, houve um saque no valor de R$ 2.177,00 (dois mil, cento e setenta e sete reais e dez centavos), o que indica que o Apelante não só recebeu, como também dispôs do numerário.

A prova do efetivo crédito do valor na conta bancária do consumidor, aliada a um conjunto probatório robusto de contratação por meio digital, afasta a alegação de fraude e confirma a existência e validade da relação jurídica. A negativa do Apelante, embora veemente, mostra-se isolada e em flagrante contradição com a prova documental que ele mesmo produziu.

Dessa forma, sendo válida a contratação e comprovado o recebimento do crédito, os descontos das parcelas no benefício previdenciário do Apelante constituem exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito, inexistência de débito, repetição de indébito ou dano moral a ser indenizado.

A r. Sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma irretocável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)